Tribunal: TJDFT
Processo: 0750138-07.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE CRÉDITO. FALTA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS. DÍVIDA EXISTENTE. INSCRIÇÃO DE AVALISTA/FIADOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DANO MORAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, que julgou improcedente o pedido para declarar a inexistência do débito, para condenar o DF a pagar à autora a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e para determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito.
2. Na origem, a autora narrou que, em fevereiro de 2023, teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pelo requerido, porém não reconhece a existência da dívida, posto não ter firmado nenhuma pactuação obrigacional pecuniária com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES - DF), bem como não solicitou nenhum benefício social. Argumentou que não foi comunicada pelo réu acerca da existência de inadimplência, antes da negativação de seu nome. Sustentou que suportou ofensa moral em razão da inscrição de seus dados nos cadastros de inadimplentes.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID no 55758050). Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da notificação prévia do devedor, para fins de constituição em mora e inscrição no cadastro de inadimplentes.
5. Em suas razões recursais, a requerente confirma ter atuado como fiadora no contrato de crédito de sua irmã. Todavia, alega que esta deixou de cumprir com o pagamento das parcelas e não lhe comunicou o ocorrido, fazendo com que desconhecesse a origem da dívida negativada. Aduz não ter sido notificada a respeito das parcelas em atraso, sendo penalizada sem que pudesse buscar solução que evitasse a negativação de seu nome. Argumenta não ter o recorrido dado ciência prévia à devedora principal, não observando a regra do benefício de ordem nas execuções. Requer a reforma da sentença a fim de condenar o recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Consta do contrato de crédito entabulado, onde a recorrente figura como avalista, a autorização para que o credor promova o registro do nome dos inadimplentes após as comunicações de estilo, nos órgãos de proteção ao crédito, assim como o encaminhamento para inscrição na dívida ativa do Distrito Federal (ID no 55758031 – pág. 30). Por ocasião da negativação do nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito havia parcelas inadimplidas (ID no 55758031).
7. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, o recorrido não logrou êxito em comprovar que a recorrente tinha conhecimento do inadimplemento da dívida, antes da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. O documento de ID no 55758031 – pg. 26 trata-se de “Documentação Comprobatória SERASA”, não caracterizando notificação prévia, sobretudo na medida em que não há qualquer menção acerca do envio de comunicação à recorrente, para que possibilitasse a liquidação da dívida, na qualidade de devedora solidária, antes do encaminhamento ao cadastro de maus pagadores.
8. Comprovado, portanto, que houve a inscrição indevida (ID 41512347), ante a ausência de notificação prévia do fiador, para fins de constituição em mora, deve o requerido responder pelos danos morais causados à autora.
9. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), razoável e suficiente à reparação civil, mormente observando-se a existência do débito à época da negativação.
10. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Sem custas, ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.